Tribunal: STF
Processo: RE 440092
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR.
   ANISTIA. PRECLUSÃO.
1.      O inconformismo do agravante deveria ter
   sido manifestado em momento oportuno. Houve decurso de prazo sem
   a interposição do extraordinário contra o acórdão do TRF/2ª
   Região. Sucedeu-se a preclusão.
2.      Agravo regimental a que se
   nega provimento.